Tribunal: TJES
Processo: 5016732-90.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016732-90.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO DA COSTA NARCIZO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016732-90.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: EDUARDO DA COSTA NARCIZO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) POR DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que extinguiu o pedido de anulação do PSDD sem resolução de mérito, devido ao seu cancelamento administrativo por decadência, mas condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento administrativo de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) por decadência, sem a efetiva suspensão do direito de dirigir, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado (DETRAN) é objetiva (CF, art. 37, § 6º), exigindo a comprovação de conduta, dano e nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

No caso concreto, a própria autarquia reconheceu a decadência e cancelou o PSDD administrativamente, antes da conclusão do procedimento e da efetiva suspensão do direito de dirigir do autor.

O mero lançamento do registro do PSDD, posteriormente cancelado por decadência reconhecida pela própria Administração, não caracteriza dano moral
in re ipsa
. Não houve comprovação de lesão a direito de personalidade ou sofrimento que extrapole os aborrecimentos toleráveis do cotidiano, configurando mero dissabor decorrente de erro da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido.

Tese de julgamento:
"O cancelamento administrativo de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) em razão da decadência, sem a efetiva imposição da penalidade de suspensão, não configura dano moral indenizável, consistindo em mero aborrecimento cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43;

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 485, VI;

Lei 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
EDUARDO DA COSTA NARCIZO
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o pedido de anulação do processo administrativo de suspensão de direito de dirigir, 2024-QMM14, e ao AIT nº BA00392931. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENO a parte requerida em indenização por danos morais que fixo em R$3.000,00(três mil reais)”
.

Em sede recursal (ID 18708505), o recorrente pretende o afastamento da condenação em indenização por danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18708506).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

A responsabilidade civil do DETRAN por danos causados pela falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição e art. 43 do Código Civil.

Assim, para que reste configurada a responsabilidade da autarquia, ainda que não dependa a comprovação de elementos subjetivos ou ilicitude, é necessária a comprovação da conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

No caso em tela, o PSDD nº 2024-357BW foi cancelado diretamente pelo recorrido, segundo se infere do documento anexado ao ID 18708495, pela decadência.

O dano moral, por outro lado, não se caracteriza
in re ipsa
, razão pela qual o mero lançamento do registro, por si só, não seria apto a ensejar lesão ao direito de personalidade, lembrando que administrativamente a própria autarquia cancelou o PSDD ao reconhecer a decadência do direito de punir. Não houve, sequer, a conclusão do procedimento com a perda/suspensão do direito de dirigir.

O relato fático dos autos não se apresenta como algo de insuperável compreensão a afligir o íntimo com intensidade insuportável. Pondero, ainda, que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de erro da Administração Pública, não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos toleráveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto.

Assim, afasto a pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 18708500, a fim de julgar improcedente o pedido relativo aos danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)